Tribunal: TJSP
Processo: 1027354-97.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – DESAPROPRIAÇÃO – RODOVIA EM IMÓVEL RURAL – AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE – ÁREA DESAPROPRIADA GEORREFERENCIADA – NECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO PELO INCRA, DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CAR E DE APRESENTAÇÃO DE CCIR – APELAÇÃO NÃO PROVIDA.